Tribunal: TJES
Processo: 5002608-64.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002608-64.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS FANTECELLE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002608-64.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES/RECORRIDOS: BANCO BMG S/A e ANTONIO CARLOS FANTECELLE

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO BMG S/A e ANTONIO CARLOS FANTECELLE em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente aos contratos de cartão de crédito consignado contestados na lide; b) condenar o Banco BMG a restituir ao autor/recorrente, na forma simples, os valores indevidamente descontados de seu benefício e a pagar de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

DO RECURSO DO BANCO BMG S/A

Inicialmente, destaco que, quanto ao pedido de compensação dos valores depositados na conta do recorrido, carece de interesse recursal o recorrente, uma vez que a autorização para tanto já foi dada em sentença. Assim, quanto a este ponto, não conheço do recurso interposto por ausência de interesse recursal.

O recorrente pugnou, ainda, pela reforma da sentença, sustentando, no mérito: a) inexistência de irregularidades nos contratos firmados; b) impossibilidade de devolução dos valores descontados; c) ausência de danos morais e, subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
fixado.

Sem razão ao recorrente.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Analisando os documentos constantes nos autos, verifico que o recorrente não comprovou que o recorrido celebrou os contratos contestados na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015). Veja-se que o Banco recorrido nem mesmo trouxe aos autos cópias dos referidos contratos.

Verifico, também, que as faturas de cartão de crédito, apresentadas pelo recorrente, sequer possuem históricos de compras, mas somente os valores referentes a empréstimos em cartão.

Dessa forma, entendo devido ao recorrente a devolução dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício.

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida do benefício previdenciário recebido mensalmente para o sustento do recorrido, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante dos seus proventos, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de serem diversos descontos de diversos contratos, verifico ser adequada a quantia de R$ 7.000,00 sete mil reais), estabelecida pelo juízo
a quo
.

DO RECURSO DE ANTÔNIO CARLOS FANTECELLE

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que aparentemente hipossuficiente.

O recorrente postula pela reforma parcial da sentença a fim de que seja determinada a
devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício de forma dobrada
.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve, nesse ponto, ser reformada.

Como já fundamentado acima,
o recorrido não comprovou que o recorrente celebrou os contratos contestados na lide
, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Dessa forma,
entendo devido ao recorrente a devolução em dobro dos valores
que foram indevidamente descontados de seu benefício, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BMG S/A
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ANTÔNIO CARLOS FANTECELLE
para reformar, em parte, a sentença recorrida, a fim de
CONDENAR o Banco BMG S.A a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados
do benefício do recorrente,

acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, sendo que tais valores deverão ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença.

CONDENO
o recorrente
BANCO BMG
ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sem custas e honorários para ANTONIO CARLOS FANTECELLE
, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça e provimento do recurso, respectivamente.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)